Tribunal: TJMT
Processo: 1015550-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015550-69.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Nulidade, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO TRINDADE - CPF: 240.407.544-68 (EMBARGANTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (EMBARGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), PAULO MENDES DE MORAES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EDCRIM 1015550-69.2022.8.11.0000

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL/GAB. DES.MARCOS MACHADO/DES. SUBSTITUTO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

PACIENTE:
JOSÉ ANTONIO TRINDADE

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA ACÓRDÃO DA CÂMARA QUE POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM
-

ALEGADA CONTRADIÇÃO QUE NÃO SE VERIFICA - APARENTE IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO QUE NÃO AUTORIZA O MANEJO DOS DECLARATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se vislumbrando a existência de qualquer contradição no acórdão impugnado, ressaindo claro o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida a fim de que prevaleça o seu entendimento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão localizado no ID. 144832193, que por
UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM,
para despronunciar o paciente, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, (ID. 146188198) o Ministério Público sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição, pois a despeito de ter registrado que o paciente teria sido pronunciado com base apenas em elementos informativos colhidos na fase de inquérito policial, há nos autos o depoimento judicial de testemunha corroborando a confissão extrajudicial.

Sustenta que o depoimento prestado em juízo pela testemunha Idelson Melo da Silva [ID 138293679], embora tenha sido sucinto em seu relato, acabou por ratificar o seu depoimento prestado na fase inquisitorial corroborando com a confissão extrajudicial do réu.

Alega que o Magistrado singular consignou na sentença que apesar do réu não ter sido inquirido em juízo, sua confissão extrajudicial foi confirmada pela testemunha ouvida em Juízo.

Requer, assim, sejam acolhidos os presentes embargos para o suprimento da contradição apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que com fins de prequestionamento.

Ao analisar os autos, verifica-se que o embargante afirma existência de contradição no acórdão ora embargado. Entretanto, os argumentos apresentados,
que há provas judiciais nos autos
, não demonstram qualquer contradição, mas sim a revisão do julgado. Para ilustrar a controvérsia, transcrevo o trecho pertinente do julgamento do Habeas Corpus, assim me manifestei em relação ao ponto:

“(...)

Sobressai dos autos que o paciente fora denunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, II, do CP, por fatos ocorridos em janeiro de 1993, sendo a denúncia recebida em setembro de 1995.

Citado por edital,
o paciente não apresentou-se em Juízo, e na audiência de instrução, somente foi inquerida a testemunha Idelson Melo da Silva, patrão do denunciado, que na ocasião em nada contribui para o esclarecimento do crime, e na oportunidade acusação e defesa nada perguntaram a testemunha, consoante termo id. 138293679.

Posteriormente, o Magistrado singular entendeu existentes indícios suficientes de autoria para pronúncia do paciente, consoante fragmento da decisão (id. 138293671– grifo nosso):

“(...)A materialidade do crime apreciado encontra-se devidamente comprovada e caracterizada através do Laudo de Exame de Necropsia, e devidamente ilustrado pelo Mapa Topográfico (...).

Quanto aos indícios de autoria, estes também se fazem presentes, vez que o acusado perante a autoridade policial confessa a autoria do delito, o que foi corroborado pelas testemunhas ouvidas.
Em que pese o mesmo não ter sido ouvido perante este Juízo, a prova colhida em fase policial em se tratando desta fase da judicium accusationis, serve de suporte para embasar a sentença de pronúncia
. (...) Vale ressaltar que na presente fase processual prevalece o brocardo latino “in dubio pro societate” (...)

Isto Posto, (...) julgo procedente a denúncia para denunciar José Antônio Trindade (...)”

Tal como afirmado na decisão liminar, em regra, não se admite a utilização do habeas corpus em substituição a recursos ou como sucedâneo de revisão criminal. Na hipótese, em face da sentença de pronúncia deveria ter sido interposto o competente recurso em sentido estrito.

Inobstante, naquelas hipóteses em que a matéria debatida seja exclusiva de direito, não demandando dilação probatória, é possível a aferição de eventual ilegalidade manifesta, a fim de abrandar a inadmissibilidade do habeas corpus.

No caso, embora preclusa a pronúncia, trata-se de situação de manifesta ilegalidade, de modo que se permitida a submissão do paciente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, certamente, em caso de condenação, haverá posterior anulação do julgamento (em apelação criminal) ou até mesmo a sua absolvição, em eventual revisão criminal, de forma que conheço do habeas corpus.

A defesa, alega que o paciente teria sido pronunciado com base apenas em elementos informativos colhidos na fase de inquérito policial, sem qualquer corroboração por provas produzidas na instrução processual.

Essa circunstância está incontroversa, pois a sentença de pronúncia expressamente reconheceu ausência de provas judicializadas, tendo o magistrado prolator defendido a possibilidade de pronúncia com base apenas nos elementos colhidos no inquérito policial (id 138293671). (...)”.

Com efeito, da reanálise do voto-condutor do acórdão, verifica-se que a presente irresignação se trata de mero inconformismo com o resultado desfavorável no julgamento do
habeas corpus
, pois consoante consignado, foi apenas inquerida uma testemunha em juízo,
ocasião que nada contribui para o esclarecimento do crime, conforme INTEIRO TEOR DA OITIVA:

“(...)Testemunha devidamente compromissada na forma da Lei. Inquirida pelo MM. Juiz de Direito às suas perguntas respondeu: Que o acusado trabalhava para depoente há aproximadamente oito meses; que acusado e vítima eram amigos; que o depoente só veio tomar conhecimento do fato no dia seguinte através do Coronel Caravelas; que o acusado procurou o depoente e este o levou a Delegacia de Polícia para as devidas providencias; que lá na Delegacia do Bairro Santa Helena o mesmo fora encaminhado ao IML, pois o mesmo estava ferido; que o acusado fora ouvido na Delegacia.
DADA a palavra a acusação, nada perguntou.
DADA a palavra a defesa, nada perguntou. NADA mais disse e nem foi perguntado, em virtude de que se encerrou o presente depoimento (...)”
IDELSON MELO DA SILVA
(ID.
138293679).

O Ministério Público presente na audiência, nada perguntou à testemunha.

Além do mais, o próprio Magistrado prolator da sentença de pronúncia,
expressamente reconheceu ausência de provas judicializadas
, tendo o Juízo defendido a possibilidade de pronúncia com base apenas nos elementos colhidos no inquérito policial, em frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa, consoante julgados citados do STF e STJ no acordão.

Assim, os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de viabilizar novos debates a respeito das questões já decididas, o que sabidamente não se coaduna com a sua finalidade processual

Neste contexto, a contradição capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração é aquela que decorre da incongruência lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado, o que não se verifica na decisão impugnada.

Dessa forma, somadas essas considerações com aquelas consignadas no acordão, não há falar em nenhuma omissão, ambiguidade,
contradição,
obscuridade ou falta de clareza,

mas sim,

a pretensão do embargante de rediscutir a matéria já enfrentada por ocasião do julgamento do
writ
.

Por fim,

mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento restritas ao art. 619 do CPP, ausentes na espécie, de forma que a matéria controvertida foi suficientemente resolvida pelo acórdão.

À vista de todo o exposto, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim

tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

Rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022